Tribunal: TJSP
Processo: 2124133-51.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (RESCISÓRIA) – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO (ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.